Tribunal: TJMT
Processo: 1038037-98.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038037-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DHIONATAN RIBEIRO DA SILVA - CPF: 011.142.671-55 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1038037-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Dhionatan Ribeiro da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO QUE O INFORMADO EM OUTRAS DEMANDAS PELO AUTOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AUTOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se o consumidora desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$418,00, disponibilizada em 26.12.2019, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa coleciona faturas, cujo o endereço é o mesmo que o informado em outras demandas no sistema projudi, além da ficha cadastral e o histórico de contas, onde resta evidenciado o pagamento de algumas contas e o inadimplemento de outras. Desta forma, entendo ter restado comprovado a origem do débito, bem como, da relação jurídica entre as partes.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que o Autor possui cadastrada em seu nome a UC nº 1509673-8, localizada à Rua 18, nº 289, Bairro São Francisco, Cuiabá/MT, coincidindo com o endereço indicado na inicial, ainda que o nome da rua indicado seja “das Violetas”, mas na verdade é o mesmo que o da rua 18. Tal fato é corroborado através da pesquisa realizada no Projudi em nome do Autor, onde foi possível constatar a existência dos processos de nº 8054092-44.2016.811.0001; 8054093-29.2016.811.0001; 8072036-59.2016.811.0001 onde o Reclamante informa o mesmo endereço como sendo seu. Nesse sentido, a Ré anexou no ID nº 48873335, o histórico de consumo do cliente onde é possível verificar que, de 14 (quatorze) meses de faturas de consumo aferidas/emitidas em nome do Autor, foram adimplidas mais do que a metade, 9 (nove), não sendo crível imaginar que um fraudador quitaria as faturas de energia geradas em nome da vítima por tão longo período ou que quem realizou os pagamentos pelos serviços prestados não tenha de fato relação jurídica devidamente estabelecida com a concessionária de energia elétrica.”

3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. A sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como, reconheceu a LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ e condenou o Autor ao pagamento de multa de 9% do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 e julgou procedente o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de R$ 1.668,19, a partir do vencimento do débito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há o que se falar sobre a gratuidade de justiça, revogada neste momento. Deixo de fixar os honorários advocatícios por já terem sido em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021